Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700151-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a Agravante pleiteia consulta em oncologia. Em 15/01/2024, o ente público respondeu que estavam sendo agendadas as consultas requeridas em 29/12/2023, com 17 dias de intervalo. De tal forma, tendo sido requerida a consulta da Agravante em 11/01/2024, é provável que já tenha sido agendada sua consulta, pois já passados 19 dias, com a consequente perda do objeto do agravo. Intime-se a Agravante para que informe se a consulta foi agendada, no prazo de 02 (dois) dias. Após, venha concluso para decisão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora